Tribunal: TJMT
Processo: 1006462-65.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006462-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MAZZALI - CPF: 714.850.402-30 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE FARIAS LEITE - CPF: 641.808.162-53 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 469.053.081-53 (AGRAVADO), WELITON MONTEIRO CECHINEL - CPF: 754.256.452-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. RECURSO DA ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FÁTICA E JURÍDICA. RETENÇÃO DO DUT NÃO DEMONSTRADA. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO SEM PRÉVIA TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE IMPUTÁVEL À PRÓPRIA DEVEDORA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR NÃO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela adquirente de veículo contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a transferência da titularidade do bem para seu nome, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo alienante, que acumula mais de seis anos de multas de trânsito, débitos de licenciamento e pontuação na CNH decorrentes do não registro da transferência.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
revogação da tutela de urgência, ao argumento de impossibilidade fática e jurídica de cumprir a obrigação de fazer, fundada na alegada retenção do Documento Único de Transferência pelo agravado e por seu filho como garantia de dívida e na posterior alienação do veículo a terceiro, que teria privado a agravante da posse do bem;
(ii)
afastamento da multa cominatória, sob o fundamento de que a obrigação impossível não comporta coerção e que a manutenção das astreintes configuraria enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os requisitos da tutela provisória de urgência estavam presentes quando da concessão da medida e se permanecem presentes neste julgamento;
(ii)
examinar se a retenção do DUT e a alienação do veículo a terceiro configuram impossibilidade jurídica da obrigação de fazer, nos termos do art. 248 do Código Civil;
(iii)
aferir o cabimento do afastamento da multa cominatória diante da alegada impossibilidade de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, admitida a cognição sumária sem confusão com o juízo definitivo de mérito, nos termos do art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

5. O perigo de dano concreto e continuado, decorrente da imputação de multas de trânsito, de débitos de licenciamento e de pontuação na habilitação do alienante por infrações de responsabilidade do adquirente, constitui fundamento idôneo para a concessão de tutela de urgência que impõe a transferência de titularidade de veículo alienado.

6. A alegação de retenção do Documento Único de Transferência pelo credor não se sustenta, em cognição sumária, quando o próprio devedor junta o documento aos autos, circunstância que fragiliza a narrativa de impossibilidade e indica acesso ao instrumento necessário ao cumprimento da obrigação.

7. A extinção da obrigação de fazer por impossibilidade superveniente, nos termos do art. 248 do Código Civil, pressupõe que a impossibilidade ocorra sem culpa do devedor. Não se verifica essa condição quando o adquirente aliena o veículo a terceiro sem antes promover a transferência de titularidade no prazo legal, pois a impossibilidade decorre da própria conduta do devedor.

8. O adquirente assume, com a tradição do bem, a obrigação legal de registrar a transferência em seu nome no prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. O descumprimento dessa obrigação, seguido da alienação informal do bem, não configura hipótese de extinção da obrigação originária por impossibilidade sem culpa.

9. A comunicação de venda realizada pelo alienante ao órgão de trânsito produz efeitos exclusivamente na esfera administrativa, com a desoneração do vendedor das consequências de infrações praticadas após a alienação, mas não suprime, suspende ou transfere a obrigação civil do adquirente de promover o registro da transferência.

10. Não há fundamento para o afastamento da multa cominatória quando a impossibilidade de cumprimento da obrigação não está suficientemente demonstrada. A decisão agravada, ademais, não fixou valor específico para a penalidade, cuja quantificação ficou condicionada ao descumprimento e à posterior deliberação do juízo singular, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

11. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 248 e 422; CPC, arts. 300,
caput
e § 3º, e 537, § 1º; CTB, arts. 123, § 1º, e 134.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SONIA MARIA DE FARIAS LEITE
contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante procedesse à imediata transferência da titularidade do veículo GM/Corsa Classic, placa ARM-5359, RENAVAM 00828434654, para seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1000011-80.2026.8.11.0046, ajuizada por
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
(PJe 1º Grau - id. 219474948).

Na
origem
, o agravado alegou ter vendido o referido veículo à agravante em 08/agosto/2019, com a devida comunicação ao DETRAN/MT, e que, decorridos mais de seis anos, a compradora não providenciou a transferência da titularidade, o que lhe gerou multas de trânsito, débitos de licenciamento e pontuação na CNH, no montante de R$ 2.648,09 (dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e nove centavos). Postulou, em sede de tutela de urgência, a transferência no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de multa diária, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (PJe 1º Grau - id. 219249103).

O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
deferiu a tutela provisória de urgência
, com fundamento no art. 300 do CPC, e determinou que a ré procedesse à transferência do veículo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento (PJe 1º Grau - id. 219474948).

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso e,
nas razões recursais
, sustenta a impossibilidade material e jurídica de cumprir a obrigação imposta. Aduz que o negócio foi entabulado com o filho do agravado,
Jonatas Sampaio de Lara Oliveira
, e que o DUT foi retido por ambos como garantia de dívida, o que a impediu de efetivar a transferência (PJe 1º Grau - id. 222708009). Afirma que, diante do impasse, alienou o veículo ao Sr.
Francisco Feliciano Veras Leite
, de modo que não mais detém a posse do bem (PJe 1º Grau - id. 222708010).

Invoca o art. 248 do Código Civil e a vedação ao
venire contra factum proprium
, com fundamento na culpa exclusiva do credor. Pugna pelo afastamento das astreintes nos termos do art. 537, § 1º, inciso II, do CPC. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da tutela de urgência (id. 346329369).

O efeito suspensivo almejado foi indeferido, com deferimento da gratuidade da justiça à agravante para fins recursais. Consignou-se que os documentos constantes nos autos de origem, a comunicação de venda (PJe 1º Grau - id. 223164929) e a autorização para transferência de propriedade com firma reconhecida (PJe 1º Grau - id. 223164924), indicavam que a agravante aparentemente dispunha dos meios necessários para efetuar a transferência, e que a controvérsia fática demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária (id. 348618364).

Nas
contrarrazões
, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, com o argumento de que a agravante apresentou nos autos de origem o próprio DUT (PJe 1º Grau - id. 222708003), o que demonstraria que o documento sempre esteve em sua posse. Aponta má-fé processual na alienação do veículo a terceiro sem a prévia transferência de titularidade e requer a condenação da agravante por litigância de má-fé (id. 350001898).

A agravante interpôs
agravo interno
contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, onde reiterou os fundamentos do recurso principal (id. 350259356), ao qual o agravado apresentou
contrarrazões
e pugnou pelo desprovimento (id. 351579376).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, as controvérsias recursais suscitadas por
Sonia Maria de Farias Leite
cingem-se à verificação da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência que determinou a transferência da titularidade do veículo GM/Corsa Classic, placa ARM-5359, à alegada impossibilidade fática e jurídica de cumprir a obrigação de fazer em razão da retenção do Documento Único de Transferência e da perda da posse do bem, ao afastamento da multa cominatória diante do alegado cumprimento impossível.

O recurso não merece provimento.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (CPC, art. 300,
caput
e § 3º). Trata-se de juízo sumário de cognição, fundado em exame preliminar que não se confunde com o mérito da demanda, mas que deve revelar plausibilidade jurídica suficiente para justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a decisão agravada fundou-se na comprovação de que o agravado vendeu o veículo à agravante em 08/agosto/2019 e comunicou a alienação ao DETRAN/MT no mesmo ato, na permanência do bem registrado em nome do vendedor por mais de seis anos em aparente descumprimento da obrigação da adquirente, e no perigo de dano concreto e continuado decorrente da imputação de multas de trânsito, de débitos de licenciamento e da pontuação lançada na Carteira Nacional de Habilitação do agravado por infrações que não praticou — entre elas infração gravíssima de permitir a condução por pessoa sem habilitação, autuada em 19/setembro/2025 no valor de R$ 880,41 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos) (PJe 1º Grau — id. 219249103).

Esses pilares permanecem íntegros e autorizam a manutenção da medida.

A tese central da agravante é a de que a obrigação de fazer se tornou fática e juridicamente impossível, com suporte no art. 248 do Código Civil, em decorrência da retenção do Documento Único de Transferência pelo agravado e por seu filho
Jonatas Sampaio de Lara Oliveira
como garantia de dívida, aliada à posterior alienação do veículo ao Sr.
Francisco Feliciano Veras Leite
em 20/janeiro/2020, que teria privado a agravante da posse do bem (PJe 1º Grau — id. 222708010).

O argumento não prospera.

A agravante acostou aos autos de origem o próprio Documento Único de Transferência (PJe 1º Grau — id. 222708003), circunstância que, em sede de cognição sumária, fragiliza a narrativa de retenção do documento pelo agravado ou por seu filho. A juntada do instrumento pela própria parte indica, neste momento processual, que a agravante dispunha do documento ou, ao menos, de acesso a ele, sem que tenha demonstrado, por prova objetiva e contemporânea aos fatos, que o original físico estivesse em poder exclusivo do credor ou de pessoa a ele vinculada.

A alegação de retenção, por descrição unilateral e sem respaldo de prova idônea, não se revela suficiente, em exame perfunctório, para demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Os autos de origem contêm, ainda, autorização para transferência de propriedade de veículo devidamente assinada pelo agravado e com firma reconhecida em cartório (PJe 1º Grau — id. 223164924), elementos que, ao menos
prima facie
, apontam para a disponibilidade dos meios documentais necessários ao cumprimento da obrigação.

A perda da posse do veículo, por sua vez, não configura, em exame sumário, hipótese de resolução da obrigação na forma do art. 248 do Código Civil, porque o dispositivo pressupõe que a impossibilidade se verifique sem culpa do devedor.

Os elementos dos autos indicam que a agravante adquiriu o veículo em 08/agosto/2019, deveria ter promovido a transferência da titularidade nos 30 dias seguintes, nos termos do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, e repassou o bem a terceiro em janeiro de 2020 sem ter previamente cumprido essa obrigação (PJe 1º Grau — id. 222708010).

Nesse contexto, a impossibilidade alegada não decorre, ao menos em cognição sumária, de causa estranha à conduta da própria adquirente, o que impede, nesta fase processual, o reconhecimento da extinção da obrigação com fundamento no dispositivo invocado. O exame definitivo das circunstâncias que envolveram a negociação do bem, a eventual retenção do documento e a sucessão de transferências informais compete ao Juízo singular, com pleno contraditório e instrução probatória adequada.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, invocados nas razões recursais como fundamento da pretensão, também não amparam, em cognição sumária, a tese da agravante.

A adquirente assumiu, com a tradição do bem, a obrigação legal de registrá-lo em seu nome no prazo de 30 dias (CTB, art. 123, § 1º). Os documentos dos autos indicam que não o fez e que, posteriormente, repassou o veículo a terceiro sem antes cumprir a obrigação pendente. A constatação de que as circunstâncias invocadas como causa da impossibilidade parecem, em exame preliminar, ter relação com a própria trajetória da adquirente em relação ao bem é suficiente para afastar, neste momento processual, o reconhecimento da impossibilidade como causa extintiva da obrigação, sem prejuízo da análise mais aprofundada a ser realizada pelo Juízo singular no julgamento de mérito.

Não se ignora que a comunicação de venda realizada pelo agravado junto ao DETRAN/MT, em conformidade com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, produz efeitos jurídicos relevantes na esfera administrativa, ao permitir que se desvincule o vendedor das consequências de infrações cometidas após a data da alienação.

Esse efeito, contudo, é de natureza administrativa e circunscreve-se à relação entre o vendedor e o órgão de trânsito. A comunicação não suprime, não suspende e não transfere a obrigação civil do adquirente de promover o registro da transferência no prazo legal, que permanece íntegra e exigível independentemente do cumprimento das formalidades pelo alienante.

A obrigação de transferir, prevista no art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, é do comprador, e o descumprimento desse dever é o fato gerador da demanda de origem.

No que se refere à multa cominatória, a agravante sustenta que a obrigação impossível não comporta coerção e que a manutenção das
astreintes
configuraria enriquecimento sem causa, com suporte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, entretanto, neste juízo sumário, a impossibilidade não ficou suficientemente demonstrada para justificar o afastamento da medida coercitiva. Isso porque a decisão recorrida não fixou valor específico para a multa diária, cuja incidência e quantificação ficaram condicionadas ao descumprimento da ordem e à posterior deliberação do Juízo singular, que detém competência para apreciar as circunstâncias concretas e, se for o caso, adequar ou afastar a penalidade na forma do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

À vista de todo o exposto, constata-se que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estavam presentes quando da concessão da tutela de urgência e permanecem presentes neste julgamento, porquanto a probabilidade do direito do agravado decorre da obrigação legal da compradora de promover a transferência do veículo, obrigação que não foi satisfatoriamente infirmada pelas razões recursais, e o perigo de dano é concreto, continuado e demonstrado pela documentação que instrui o feito.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SONIA MARIA DE FARIAS LEITE
.

Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência (id. 348618364), ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026